Tribunal: STF
Processo: RE 93166
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
Processo falencial. Valor da causa. Alçada regimental. - O valor atribuído pela inicial que instaura o processo falencial tem prevalecimento para a alçada regimental, ainda que a execução coletiva seja abrangente de valor real mais elevado. Recurso extraordinário não conhecido.